Tribunal: CARF
Processo: 15540.000081/2009-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-02-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15540.000081/2009-54
ACÓRDÃO
2201-011.984 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de janeiro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
REYNALDO SERGIO GOMES ESCUDERO
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2006
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXATIDÃO MATERIAL. INCLUSÃO DE
PERSONAGEM E FATOS ESTRANHOS AO PROCESSO. CORREÇÃO DE
DECISÃO. PROLAÇÃO DE NOVA DECISÃO.
Constatada a inexatidão material na decisão prolatada, a mesma deve ser
corrigida com a prolação de nova decisão.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTA CONJUNTA. FALTA DE INTIMAÇÃO
DE COTITULAR. APLICAÇÃO SÚMULA CARF No 29.
Os co-titulares da conta bancária que apresentem declaração de
rendimentos em separado devem ser intimados para comprovar a origem
dos depósitos nela efetuados, na fase que precede à lavratura do auto de
infração com base na presunção legal de omissão de receitas ou
rendimentos, sob pena de exclusão, da base de cálculo do lançamento, dos
valores referentes às contas conjuntas em relação às quais não se intimou
todos os co-titulares.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração, com efeitos infringentes, para, sanando os vícios apontados no Acórdão
no 2201-010.732, de 14/06/2023, alterar a decisão original para dar provimento ao recurso
voluntário.
Sala de Sessões, em 31 de janeiro de 2025.

Fl. 486
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.984 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.000081/2009-54
2
Assinado Digitalmente
Débora Fófano dos Santos – Relatora

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Presidente
Participaram do presente julgamento os julgadores: Débora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Alvares Feital e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) de fls. 463/465, em face do Acórdão no 2201-010.732, proferido por esta 1a
Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção, em sessão plenária de 14 de junho de 2023 (fls.
457/461), com fundamento no artigo 65, § 1o, inciso III do Anexo II do Regimento Interno do CARF
(RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, vigente à época, atual artigo 116,
§1o, inciso III do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 21
de dezembro de 2023.
A ementa e o dispositivo do acórdão restaram assim resumidos (fl. 457):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO.
Saneamento do vício apontado.
CONTA EM CO-TITULARIDADE. FALTA DE INTIMAÇÃO DA CO-TITULAR. SÚMULA
CARF No 29 Os co-titulares da conta bancária que apresentem declaração de
rendimentos em separado devem ser intimados para comprovar a origem dos
depósitos nela efetuados, na fase que precede à lavratura do auto de infração
com base na presunção legal de omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de
exclusão, da base de cálculo do lançamento, dos valores referentes às contas
conjuntas em relação às quais não se intimou todos os co-titulares.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os embargos formalizados em face do Acórdão 2201-009.545, de 03 de
dezembro de 2021, para, com efeitos infringentes, sanar o vício apontado
determinando a exclusão da base de cálculo do lançamento, os valores referentes
às contas: 1) Agência Itaú migrada: Agência 8595, conta-corrente 07348-0, conta-
poupança 07348-0/500; 2) Agência Unibanco: Agência 0595, conta-corrente
Fl. 487
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.984 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.000081/2009-54
3
132675-9, conta-poupança 105395-7 e 3) Agência Itaú: 9286, Conta corrente n°
038891-5; 4) Agência Unibanco 0386, Conta corrente 123327-2.
Em 04/09/2023 o contribuinte apresentou petição denominada CONTRARRAZÕES
AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, com os seguintes argumentos (fls. 469/470):
(...)
Em primeiro lugar cabe afirmar que o acórdão 2201-010.732 de 14/06/2023 DEVE
PROSPERAR EM SUA INTEGRA, não só por sua exatidão, mas ante as diversas
falhas do procedimento de fiscalização, inclusive os da procuradoria da fazenda
nacional o qual apontamos abaixo:
”Vejamos trecho do acórdão: De acordo com o contribuinte, não houve a
intimação da cotitular de contas bancárias. Ressalte que há declaração do
Citibank (fl. 465) e Unibanco (fl. 467) que informam que as contas eram de
co-titularidade com a Sra. Virginia Inês Fry Minerbo, portadora do CPF
532.980.988-68. Consta dos autos ainda, solicitação do contribuinte
recorrente de que deveria haver a intimação da Sra. Virgínia Inês Fry
Minerbo para informar sobre o (sic) depósitos constantes nas contas
bancárias em co-titularidade e não consta nos autos a informação de que
isso tenha sido feito. (Destacou-se)”
Esta afirmação consta dos embargos da procuradoria as folhas 446 do processo,
como poderiam (sic) haver citações em nome da citada senhora, cujo nome não
mencionarei, as fls. 465 e 467 que nem existiam, esta senhora não consta em
nenhum documento, POIS NÃO FAZ PARTE DO PROCESSO.
Ademais em todo o tempo o contribuinte milita pela nulidade total do MPF e
nulidade do auto de infração, mas ao fundamento de ter ocorrido vício formal
do lançamento, uma vez que, com a existência de "defeito provocado por
descumprimento de formalidades indispensáveis à existência do lançamento
(...) resta[ria] presente a motivação para a nulidade" .
Por fim resta mencionar que o atual erro comprova o descaso com que o
presente procedimento vem sendo tratado no afam de atribuir a todo custo um
débito tributário ao contribuinte, ao qual não pode prosperar.
Pleiteia se então a manutenção do acórdão e o cancelamento de todo o crédito
tributário criado em desfavor do contribuinte, ante a todas as omissões e erros
do MPF e as provas presentes no processo.
O processo foi encaminhado à Presidência da 1aTO/2a Câmara/2aSeção para análise
dos Embargos de Declaração opostos, conforme teor do Despacho de Encaminhamento (fl. 472).
Por esclarecedor, reproduzo o seguinte excerto do Despacho de Admissibilidade
dos Embargos (fls. 473/477):
(...)
(a) Da nulidade do acórdão embargado. Ocorrência de Reformatio in pejus
Fl. 488
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.984 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.000081/2009-54
4
A embargante alega que o acórdão embargado ao julgar os embargos de
declaração anteriormente apresentados pela Fazenda Nacional, além de não se
manifestar acerca da matéria objeto dos aclaratórios, acabou por piorar a
situação da União.
Argumenta que:
A leitura do Acórdão no 2201-009.545 indica que a 1a Turma Ordinária da
2a Câmara da 2a Seção de Julgamento do CARF excluiu da base de cálculo
do lançamento, “os valores referentes às contas: 1) Conta corrente n°
387258 – do Banco Citibank S/A e 2) Conta corrente n° 195019-0 - Unibanco
— União de Banco Brasileiros S/A”.
A União, em Embargos, solicitou que houvesse manifestação sobre a
preclusão envolvendo a discussão em torno das contas com Virginia Inês
Fry Minerbo.
Contudo, a e. 1a Turma piorou a situação da União no julgamento desses
Embargos, pois o Acórdão no 2201-010.732 determinou “a exclusão da
base de cálculo do lançamento, os valores referentes às contas: 1) Agência
Itaú migrada: Agência 8595, conta-corrente 07348-0, conta-poupança
07348-0/500; 2) Agência Unibanco: Agência 0595, conta-corrente 132675-
9, conta-poupança 105395-7 e 3) Agência Itaú: 9286, Conta corrente n°
038891-5; 4) Agência Unibanco 0386, Conta corrente 123327-2”.
A jurisprudência do CARF proíbe a reformatio in pejus. Desse modo, a
exclusão da base de cálculo, de outros valores somente poderia ser
autorizada, em julgamento de eventual Recurso Especial interposto pela
contribuinte.
Data venia, a e. 1a Turma Ordinária não poderia ter modificado a decisão
embargada para agravar a situação da Fazenda Nacional.
(...)
Sendo admitida a possibilidade de Reformatio in pejus, convém observar
que a discussão envolve apenas três contas. Vejamos:
Fls. 3 da decisão prolatada pela DRJ:
A presente exação decorre da apuração de omissão de rendimentos
caracterizada por valores creditados em contas correntes mantidas em
instituição financeira (Unibanco – Ag. 0386 Conta 1233272 e Ag. 0595
Contas 1053957 e 1326759), para os quais o contribuinte, regularmente
intimado, não comprovou a origem dos recursos utilizados.
Fls. 12 do Relatório Fiscal:
Em consequência, elaboramos as planilhas ANEXAS AO PRESENTE TERMO,
no total de 5 (cinco) folhas, em que se encontram discriminados os
pagamentos mensais de cartão de crédito efetuados pelo contribuinte, bem
Fl. 489
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.984 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.000081/2009-54
5
como os depósitos/créditos, iguais ou superiores a R$ 500,00 (quinhentos
reais), recebidos pelo contribuinte e identificados pela fiscalização durante
o ano de 2005:
Ano 2005
Pagamentos efetuados:
CITICARD (Cartões 21387862 e 63003484)
UNICARD (Cartões 4736620007169012 e 40116811220221110)
Depósitos recebidos:
Banco 409= UNIBANCO
Agência: 0386, Conta: 123327-2
Agência: 0595, Contas: 132675-9 e 105395-7
(Destacou-se)
Portanto, verifica-se que a e. Turma deveria ter se limitado às contas
123327-2, 132675- 9 e 105395-7. Sem haver manifestação sobre as Contas
“Agência Itaú migrada: Agência 8595, conta-corrente 07348-0, conta-
poupança 07348-0/500”; e “3) Agência Itaú: 9286, Conta corrente n°
038891-5”.
Em face do exposto, requer a União (Fazenda Nacional) o conhecimento e o
provimento do presente recurso:
I) para anular o acórdão no 2201-010.732, de modo que seja afastada a
reformatio in pejus; ou caso assim não entenda,
II) para limitar a discussão do acórdão no 2201-010.732 às três contas
indicadas no lançamento (123327-2, 132675-9 e 105395-7)
Da leitura do inteiro teor do acórdão, compulsando-o com os termos dos
Acórdãos por ele integrados, verifica-se que assiste razão à embargante.
O voto condutor do acórdão aponta, em seu relatório, a matéria objeto dos
embargos:
Fl. 460
Conforme despacho de admissão dos embargos, os mesmos foram
acolhidos para sanar obscuridade quanto ao julgamento de matéria
preclusa, conforme alegado pela Procuradoria da Fazenda Nacional:
A 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção de Julgamento do CARF deu
provimento parcial ao recurso voluntário para “excluir da base de cálculo
do lançamento, os valores referentes às contas: 1) Conta corrente n°
387258 – do Banco Citibank S/A e 2) Conta corrente n° 195019-0 - Unibanco
— União de Banco Brasileiros S/A”.
Vejamos trecho do acórdão:
Fl. 490
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.984 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.000081/2009-54
6
De acordo com o contribuinte, não houve a intimação da co-titular de
contas bancárias. Ressalte que há declaração do Citibank (fl. 465) e
Unibanco (fl. 467) que informam que as contas eram de co-titularidade com
a Sra. Virginia Inês Fry Minerbo, portadora do CPF 532.980.988-68. Consta
dos autos ainda, solicitação do contribuinte recorrente de que deveria
haver a intimação da Sra. Virgínia Inês Fry Minerbo para informar sobre o
depósitos constantes nas contas bancárias em co-titularidade e não consta
nos autos a informação de que isso tenha sido feito.
É o relatório do necessário.
No voto, não menciona a questão objeto dos embargos (preclusão na alegação de
cotitularidade com a Sra. Virginia), julgando acerca da exclusão de outras contas
com outro cotitutar:
FL. 460/461
Existência de devedores solidários e Abertura de conta corrente assinada
e datada de 2000
De acordo com o contribuinte, não houve a intimação da co-titular de
contas bancárias. Ressalte que há declaração Itaú Unibanco (fl. 414/416)
que informam que as contas eram de co-titularidade com o Sr. Gustavo
Cysneiros Escudero, portador do CPF 070.949.897-76.
Deve ser reconhecido equívoco, ao apontar contas que não são objeto do
presente recurso, com a indicação de pessoa e conta equivocada.
Sendo assim, deve ser aplicado o disposto na Súmula CARF no 29:
Súmula CARF no 29
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009 Os co-titulares da conta bancária que
apresentem declaração de rendimentos em separado devem ser intimados
para comprovar a origem dos depósitos nela efetuados, na fase que
precede à lavratura do auto de infração com base na presunção legal de
omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de exclusão, da base de
cálculo do lançamento, dos valores referentes às contas conjuntas em
relação às quais não se intimou todos os co-titulares. (Súmula revisada
conforme Ata da Sessão Extraordinária de 03/09/2018, DOU de
11/09/2018). (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019).
Devem ser excluídas da base de cálculo do lançamento, dos valores
referentes às contas: 1) Agência Itaú migrada: Agência 8595, Conta-
corrente 07348-0, Conta-poupança 07348-0/500; 2) Agência Unibanco:
Agência 0595, Conta-corrente 132675-9, Contapoupança 105395-7 (fl. 414)
e 3) Agência Itau: 9286, Conta corrente n° 038891-5; 4) Agência Unibanco
0386, Conta corrente 123327-2 (fl. 416).
Conclusão
Fl. 491
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.984 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.000081/2009-54
7
Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração, para sanar a
contradição apontada, para, com efeitos infringentes determinar a exclusão
da base de cálculo do lançamento, os valores referentes às contas: 1)
Agência Itaú migrada: Agência 8595, Conta-corrente 07348-0, Conta-
poupança 07348-0/500; 2) Agência Unibanco: Agência 0595, Conta-
corrente 132675-9, Conta-poupança 105395-7 (fl. 414) e 3) Agência Itau:
9286, Conta corrente n° 038891-5; 4) Agência Unibanco 0386, Conta
corrente 123327- 2 (fl. 416).
Assim, restou demonstrado o vício apontado pela Fazenda Nacional.
(...)
Tendo em vista o fato de o Conselheiro Relator não compor mais esta turma
julgadora, os presentes autos foram redistribuídos, mediante sorteio, compondo lote sorteado a
esta Relatora.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
Por preencherem os requisitos de acolhimento, o presidente desta Colenda Turma
deu seguimento aos Embargos de Declaração opostos pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), conforme teor do Despacho de Admissibilidade de Embargos (fls. 473/477).
Para melhor compreensão da matéria, preliminarmente convém trazer a colação
um pequeno resumo dos fatos ocorridos nos presentes autos:
Trata-se de auto de infração lançado decorrente de procedimento de fiscalização
levado a efeito em face do contribuinte, referente ao exercício de 2006, ano-calendário de 2005,
com a apuração da infração de DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA -
OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS COM ORIGEM NÃO
COMPROVADA (fls. 06/10), acompanhado do Relatório Fiscal (fls. 11/14) e demonstrativos de
movimentação financeira (somatório mensal dos depósitos recebidos) - (fls. 19/23).
Regularmente cientificado do lançamento em 26/02/2009 (AR de fl. 382), o
contribuinte apresentou impugnação em 20/03/2009 (fls. 387/396), suscitando, em apertada
síntese, “a nulidade do auto de infração por cerceamento de defesa, uma vez que não houve a
correta identificação de todos os envolvidos o que comprometeu todo o auto de infração lavrado,
onerando o contribuinte e promovendo o cerceamento de defesa dos não intimados”. Tal
argumento é fundamentado no seguinte excerto da impugnação (fl. 387):
(...)
Fl. 492
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.984 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.000081/2009-54
8
2- A relação de solidariedade nas operações financeiras, ignoradas pelos
Srs.Auditores Fiscais, e que invalidam o presente auto são as seguintes:
a)citicard cartão 21387862— conjunto com GUSTAVO C.ESCUDERO
b)citicard cartão 63003484— conjunto com GUSTAVO C.ESCUDERO
c)unicard cartão 40116811220221110— conjunto com CLAUDIA M.SILVA
d)todas as contas bancárias são conjuntas com GUSTAVO C.ESCUDERO
(...)
Ao apreciar a impugnação, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
no Rio de Janeiro I (RJ), em sessão de 05/09/2012, no acórdão no 12-49.249 – 20a Turma da
DRJ/RJ1, julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário lançado (fls. 401/406),
não acolhendo os argumentos do contribuinte sob o seguinte fundamento (fls. 405/406):
(...)
O contribuinte sustenta, ainda, em sua defesa que todas as contas bancárias
envolvidas

no
lançamento são conjuntas com Gustavo C. Escudero e que,
embora alertados sobre a presença de devedores solidários, os auditores não
procederam à intimação do co-titular.
Com efeito, da redação constante do caput do art. 42 da Lei 9.430/96, resta claro

que a omissão de rendimentos baseada em depósitos bancários de origem
não comprovada recai sobre o titular, pessoa física ou jurídica, que, regular
mente intimado, não comprove a procedência dos recursos utilizados nessas

operações. Assim, no caso de conta conjunta, como cada um dos titulares pode
movimentá-
la sem a anuência e conhecimento dos demais, todos devem ser
chamados a comprovar a origem dos depósitos efetuados. É nesse sentido a
Súmula no 29 do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, que tem
efeito vinculante em relação a toda Administração Tributária Federal, por força da
Portaria do Ministério da Fazenda no 383, de 12/07/2010:
“Todos os co-titulares da conta bancária devem ser intimados para
comprovar a origem dos depósitos nela efetuados, na fase que precede à
lavratura do auto de infração com base na presunção legal de omissão de
receitas ou rendimentos, sob pena de nulidade do lançamento.”
Não obstante, verifica-se que a co-titularidade das contas bancárias nas quais se
baseou o lançamento (Unibanco – Ag. 0386 Conta 1233272 e Ag. 0595 Contas
1053957 e 1326759) não pode ser evidenciada por nenhum documento constante
dos autos, não cabendo, portanto, o acolhimento das alegações do impugnante
por esta instância julgadora. Vale ressaltar que todos os extratos bancários
Fl. 493
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.984 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.000081/2009-54
9
emitidos pelo Unibanco apresentam apenas o nome do autuado como titular, não
havendo sequer a indicação “E/OU” para que se possa identificar a existência de
conta conjunta naquele período. O único documento que aponta o nome de
Gustavo Escudero como cotitular de conta conjunta solidária (E/OU) é a
proposta

de
abertura
da
conta
corrente
123327-
2, agência
0386,
assinada
em
dezembro de 2000 (fls. 186/189), a qual não constitui prova inequívoca de que a
referida conta ainda era conjunta em 2005, ano calendário objeto do lançamento.
(...)
Regularmente intimado da decisão em 19/09/2012 (AR de fls. 410/411), o
contribuinte interpôs recurso voluntário em 18/10/2012 (fls. 412/413), no qual insiste no
“cancelamento do auto de infração, em razão da fiscalização ter desconsiderado a solidariedade
passiva, em inobservância dos comandos legais previstos nos §§ 5o e 6odo artigo 42 da Lei no
9.430 de 1996”.
Juntamente com o recurso voluntário apresentou cópias de “declarações de
titularidade de contas correntes”, emitidas em 02/10/2012 pelo Banco Itaú S/A (fls. 414/415) e
pelo Banco Itaú Unibanco, lavrada em 05/10/2012 (fls. 416/417).
Em um primeiro momento, esta turma julgadora, em composição diferente da
atual, não conheceu do recurso voluntário, em razão de sua intempestividade (fls. 420/423),
conforme se extrai da ementa e do dispositivo do acórdão no 2201-008.012, de 02/12/2020,
abaixo reproduzidos (fl. 420):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
RECURSO VOLUNTÁRIO INTEMPESTIVO
Recurso voluntário apresentado fora do prazo de 30 dias a que alude a legislação
de regência, não comporta conhecimento.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, em razão de sua intempestividade.
Em 25/03/2021 o contribuinte protocolou petição denominada “PETIÇÃO DE
IMPUGNAÇÃO E REFORMA DO ACÓRDÃO POR ERRO FORMAL” com o objetivo de solicitar a
revisão do acórdão, uma vez que foi erroneamente considerada como ciência do acórdão da DRJ
e prazo para início da contagem do prazo para a interposição do recurso voluntário, a data da
postagem e não a data da ciência pelo contribuinte (fl. 430).
Tal petição foi recebida como “Embargos de Declaração”, conforme “Despacho de
Admissibilidade”, exarado em 26/07/2021, tendo em vista “que restou demonstrada a existência
de inexatidão material quanto à data da ciência do acórdão da DRJ, devendo ser sanada mediante
Fl. 494
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.984 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.000081/2009-54
10
a prolação de novo acórdão”. O processo foi encaminhado para o conselheiro relator para a
inclusão em pauta de julgamento (fls. 434/436).
Os Embargos foram julgados em sessão de 03/12/2021, no acórdão no 2201-
009.545 (fls. 438/444), do qual se extrai o seguinte excerto do voto condutor (fl. 444):
(...)
Existência de devedores solidários e Abertura de conta corrente assinada e
datada de 2000
De acordo com o contribuinte, não houve a intimação da co-titular de contas
bancárias. Ressalte que há declaração do Citibank (fl. 465) e Unibanco (fl. 467)
que informam que as contas eram de co-titularidade com a Sra. Virginia Inês Fry
Minerbo, portadora do CPF 532.980.988-68. Consta dos autos ainda, solicitação
do contribuinte recorrente de que deveria haver a intimação da Sra. Virgínia Inês
Fry Minerbo para informar sobre o depósitos constantes nas contas bancárias em
co-titularidade e não consta nos autos a informação de que isso tenha sido feito.
Sendo assim, deve ser aplicado o disposto na Súmula CARF no 29:
Súmula CARF no 29
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009
Os co-titulares da conta bancária que apresentem declaração de
rendimentos em separado devem ser intimados para comprovar a origem
dos depósitos nela efetuados, na fase que precede à lavratura do auto de
infração com base na presunção legal de omissão de receitas ou
rendimentos, sob pena de exclusão, da base de cálculo do lançamento, dos
valores referentes às contas conjuntas em relação às quais não se intimou
todos os co-titulares. (Súmula revisada conforme Ata da Sessão
Extraordinária de 03/09/2018, DOU de 11/09/2018). (Vinculante, conforme
Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Devem ser excluídas da base de cálculo do lançamento, dos valores referentes às
contas: 1) Conta corrente n° 387258 – do Banco Citibank S/A e 2) Conta corrente
n° 195019-0 - Unibanco — União de Banco Brasileiros S/A.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e dou-lhe parcial provimento
para excluir da base de cálculo do lançamento, os valores referentes às contas: 1)
Conta corrente n° 387258 – do Banco Citibank S/A e 2) Conta corrente n° 195019-
0 - Unibanco — União de Banco Brasileiros S/A.
A ementa e o dispositivo do acórdão seguem reproduzidos abaixo (fl. 438):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
EMBARGOS INOMINADOS.
Fl. 495
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.984 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.000081/2009-54
11
Saneamento dos vícios apontados.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Caracteriza-se como omissão de rendimentos caracterizados por valores
depositados em contas bancárias, quando o contribuinte não comprova a origem
dos recursos, havendo a incidência do imposto de renda.
CONTA EM CO-TITULARIDADE. FALTA DE INTIMAÇÃO DO COTITULAR. SÚMULA
CARF No 29
Os co-titulares da conta bancária que apresentem declaração de rendimentos em
separado devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos nela
efetuados, na fase que precede à lavratura do auto de infração com base na
presunção legal de omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de exclusão, da
base de cálculo do lançamento, dos valores referentes às contas conjuntas em
relação às quais não se intimou todos os co-titulares.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os Embargos formalizados em face do Acórdão no 2201-008.012, de 02 de
dezembro de 2020, para, com efeitos infringentes, sanar o vício apontado para
conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para
excluir da base de cálculo do tributo lançado os valores dos créditos identificados
em contas bancárias para os quais o co-titular não foi intimado a comprovar suas
origens.
A PGFN foi cientificada do acórdão e apresentou Embargos de Declaração, sob o
fundamento de que a turma julgadora teria incorrido em julgamento extra petita ao “excluir da
base de cálculo do lançamento, os valores referentes às contas: 1) Conta corrente n° 387258 – do
Banco Citibank S/A e 2) Conta corrente n° 195019-0 - Unibanco — União de Banco Brasileiros S/A”,
uma vez que o contribuinte não fez referência à Virginia Inês Fry Minerbo na impugnação e nem
no Recurso Voluntário, apenas às contas de Gustavo C. Escudero e Cláudia M. Silva. Defende que a
matéria estaria preclusa, nos termos do artigo 17 do Decreto no 70.235 de 1972 (fls. 446/448).
Os Embargos de Declaração foram acolhidos, nos termos do Despacho de
Admissibilidade de Embargos exarado em 25/11/2022 (fls. 452/455), sob o fundamento abaixo (fl.
454):
(...)
Compulsando os autos verifica-se que o acórdão incorreu em inexatidão material
julgando matéria com dados incorretos/estranhos aos autos, isto porque, a co-
titular citada não foi invocada em nenhum momento pelo recorrente, tampouco
as contas bancárias citadas integram o lançamento fiscal, assim como a
numeração de folhas citada não corresponde ao presente processo.
(...)
Fl. 496
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.984 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.000081/2009-54
12
O processo foi encaminhado ao conselheiro relator para inclusão em pauta de
julgamento.
Os Embargos de Declaração foram julgados em sessão de 14/06/2023, no acórdão
no 2201-010.732 (fls. 457/461), cuja ementa e dispositivo seguem reproduzidos abaixo (fl. 457):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO.
Saneamento do vício apontado.
CONTA EM CO-TITULARIDADE. FALTA DE INTIMAÇÃO DA COTITULAR. SÚMULA
CARF No 29 Os co-titulares da conta bancária que apresentem declaração de
rendimentos em separado devem ser intimados para comprovar a origem dos
depósitos nela efetuados, na fase que precede à lavratura do auto de infração
com base na presunção legal de omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de
exclusão, da base de cálculo do lançamento, dos valores referentes às contas
conjuntas em relação às quais não se intimou todos os co-titulares.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os embargos formalizados em face do Acórdão 2201-009.545, de 03 de
dezembro de 2021, para, com efeitos infringentes, sanar o vício apontado
determinando a exclusão da base de cálculo do lançamento, os valores referentes
às contas: 1) Agência Itaú migrada: Agência 8595, conta-corrente 07348-0, conta-
poupança 07348-0/500; 2) Agência Unibanco: Agência 0595, conta-corrente
132675-9, conta-poupança 105395-7 e 3) Agência Itaú: 9286, Conta corrente n°
038891-5; 4) Agência Unibanco 0386, Conta corrente 123327-2.
Cientificada do acórdão a PGFN apresentou novos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
alegando (fls. 463/465):
 A leitura do Acórdão no 2201-009.545 indica que a 1a Turma Ordinária da 2a
Câmara da 2a Seção de Julgamento do CARF excluiu da base de cálculo do
lançamento, “os valores referentes às contas: 1) Conta corrente n° 387258 – do
Banco Citibank S/A e 2) Conta corrente n° 195019-0 - Unibanco — União de
Banco Brasileiros S/A”.
 A União, em Embargos, solicitou que houvesse manifestação sobre a preclusão
envolvendo a discussão em torno das contas com Virginia Inês Fry Minerbo.
 Contudo, a 1a Turma piorou a situação da União no julgamento desses
Embargos, pois o Acórdão no 2201-010.732 determinou “a exclusão da base de
cálculo do lançamento, os valores referentes às contas: 1) Agência Itaú migrada:
Agência 8595, conta-corrente 07348-0, conta-poupança 07348-0/500; 2)
Agência Unibanco: Agência 0595, conta-corrente 132675-9, conta-poupança
Fl. 497
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.984 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.000081/2009-54
13
105395- 7 e 3) Agência Itaú: 9286, Conta corrente n° 038891-5; 4) Agência
Unibanco 0386, Conta corrente 123327-2”.
 A jurisprudência do CARF proíbe a Reformatio in pejus.
 Sendo admitida a possibilidade de Reformatio in pejus, convém observar que a
discussão envolve apenas três contas:
Fls. 3 da decisão prolatada pela DRJ:
A presente exação decorre da apuração de omissão de rendimentos caracterizada
por valores creditados em contas correntes mantidas em instituição financeira
(Unibanco – Ag. 0386 Conta 1233272 e Ag. 0595 Contas 1053957 e 1326759),
para os quais o contribuinte, regularmente intimado, não comprovou a origem
dos recursos utilizados.
Fls. 12 do Relatório Fiscal:
Em consequência, elaboramos as planilhas ANEXAS AO PRESENTE TERMO, no
total de 5 (cinco) folhas, em que se encontram discriminados os pagamentos
mensais de cartão de crédito efetuados pelo contribuinte, bem como os
depósitos/créditos, iguais ou superiores a R$ 500,00 (quinhentos reais), recebidos
pelo contribuinte e identificados pela fiscalização durante o ano de 2005:
Ano 2005
Pagamentos efetuados:
CITICARD (Cartões 21387862 e 63003484) UNICARD (Cartões 4736620007169012
e 40116811220221110)
Depósitos recebidos:
Banco 409= UNIBANCO
Agência: 0386, Conta: 123327-2
Agência: 0595, Contas: 132675-9 e 105395-7
 Portanto, a Turma deveria ter se limitado às contas 123327-2, 132675-9 e
105395-7. Sem haver manifestação sobre as Contas “Agência Itaú migrada:
Agência 8595, conta-corrente 07348-0, conta-poupança 07348-0/500”; e “3)
Agência Itaú: 9286, Conta corrente n° 038891-5”.
 Em face do exposto, requer a União (Fazenda Nacional) o conhecimento e o
provimento do presente recurso:
I) para anular o acórdão no 2201-010.732, de modo que seja afastada a
reformatio in pejus; ou caso assim não entenda,
II) para limitar a discussão do acórdão no 2201-010.732 às três contas indicadas
no lançamento (123327-2, 132675-9 e 105395-7)
Fl. 498
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.984 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.000081/2009-54
14
Após este breve resumo do processo, constata-se serem pertinentes as
considerações da PGFN, no sentido de que a turma julgadora deveria ter se limitado às contas
123327-2, 132675-9 e 105395-7.
Inicialmente em relação à questão da ausência de manifestação em Embargos
opostos pela PGFN sobre a preclusão envolvendo a discussão em torno das contas com Virginia
Inês Fry Minerbo, convém ressaltar que o lançamento sequer envolveu a referida pessoa física e,
também, não foram objeto de tributação por meio do lançamento realizado os valores das
referidas contas: 1) Conta corrente n° 387258 – do Banco Citibank S/A e 2) Conta corrente n°
195019-0 - Unibanco — União de Banco Brasileiros S/A, excluídas do lançamento no acórdão no
2201-009.545.
Assim, por não ter composto, se tratar de tema estranho ao lançamento realizado e
que não foi objeto de alegação de defesa do contribuinte tanto na fase da impugnação como na
recursal, aliás muito pelo contrário, o próprio contribuinte vem aos autos se manifestar
exatamente no sentido de que “A SENHORA Virgínia Inês Fry Minerbo, NÃO É PARTE PROCESSUAL
NESTE PROCESSO, SENDO ENTÃO FIGURA ESTRANHA AO PROCESSO” (fls. 482 e 485), motivo pelo
qual tal manifestação, por impertinente, totalmente alheia aos autos e se constituir em inexatidão
material, deve ser excluída do acórdão no 2201.009.545.
Correta a posição da PGFN ao sustentar que a discussão do acórdão no 2201-
010.732 deve se limitar apenas às três contas indicadas no lançamento (123327-2, 132675-9 e
105395-7), uma vez que as demais “excluídas do lançamento”, nos termos da decisão prolatada no
acórdão embargado, referentes ao Banco Itaú: (i) agência 8595, conta corrente 07348-0 e conta
poupança 07348-0/500 e (ii) agência 9286, conta corrente 03891-5, não foram objeto do
lançamento e, em decorrência deste fato, não se verifica no caso em análise, o alegado reformatio
in pejus.
De acordo com o Demonstrativo de Movimentação Financeira (fls. 19/23), anexo ao
auto de infração, foram objeto do lançamento as seguintes contas de titularidade do contribuinte:
DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA (ANEXO A.I.)
BANCO
AGÊNCIA
CONTA
UNIBANCO
595
1326759
UNIBANCO
0595
1053957
UNIBANCO
386
1233272
Com o recurso voluntário o contribuinte apresentou “Declaração de Titularidade de
Conta Corrente” em relação às contas correntes e de poupança abaixo (fls. 414/417):
DECLARAÇÃO DE TITULARIDADE DE CONTA CORRENTE
BANCO
AGÊNCIA
CONTA
OBSERVAÇÃO
CORRENTE
POUPANÇA
ITAÚ
MIGRADA
8595
07348-0
07348-0/500 Não foi objeto do lançamento.
UNIBANCO
595
132675-9
105395-7
Não apresentou proposta abertura conta corrente/poupança. Todavia na declaração
consta a informação da existência das contas desde 08/1985 (fls. 414/415).
Fl. 499
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.984 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.000081/2009-54
15
ITAÚ
MIGRADA
9286
03891-5
-
Não foi objeto do lançamento.
UNIBANCO
0386
123327-2
-
Apresentou proposta abertura conta corrente/poupança (fls. 186/189).
Depreende-se do exposto que todas as contas que foram objeto do lançamento em
litígio devem ser excluídas do lançamento, constantes na tabela acima “Demonstrativo de
Movimentação Financeira (Anexo A.I.), ante a comprovação de serem de titularidade conjunta
com o sr. Gustavo Cysneiros Escudero, CPF 070.949.897-76, nos termos da “Declaração de
Titularidade de Conta Corrente” (fl. 414/417), sem que o referido cotitular das contas tenha sido
intimado, na fase que antecedeu ao lançamento, a comprovar a origem dos depósitos nelas
efetuados, nos termos da Súmula CARF no 29:
Súmula CARF no 29
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009
Os co-titulares da conta bancária que apresentem declaração de rendimentos em
separado devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos nela
efetuados, na fase que precede à lavratura do auto de infração com base na
presunção legal de omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de exclusão, da
base de cálculo do lançamento, dos valores referentes às contas conjuntas em
relação às quais não se intimou todos os co-titulares. (Súmula revisada
conforme Ata
da
Sessão
Extraordinária
de
03/09/2018,
DOU
de
11/09/2018). (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Por estes fundamentos, a conclusão e o dispositivo do acórdão embargado 2201-
010.732, de 14/06/2023, devem ser alterados para os termos a seguir:
(...)
Devem ser excluídas da base de cálculo do lançamento, os valores referentes às
contas: 1) Unibanco: Agência 0595, conta corrente 132675-9 e conta poupança
105395-7 (fl. 414) e 2) Unibanco: Agência 0386, conta corrente 123327-2 (fl. 416).
Conclusão
Diante do exposto, acolho os embargos de declaração, para sanar o vício
apontado, para, com efeitos infringentes, dar provimento ao recurso voluntário.
Dispositivo
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos formalizados em face do Acórdão 2201-009.545, de 03 de dezembro de
2021, para, com efeitos infringentes, sanar o vício apontado, para dar provimento
ao recurso voluntário.
Conclusão
Fl. 500
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.984 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.000081/2009-54
16
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se no sentido de
acolher os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para, sanando os vícios apontados
no Acórdão no 2201-010.732, de 14/06/2023, alterar a decisão original para dar provimento ao
recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Débora Fófano dos Santos

Fl. 501
DF CARF MF
Original